Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715024-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: PATRICIA GORETTI BALDUINO DE SOUZA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por PATRICIA GORETTI BALDUINO DE SOUZA, rejeitou, em parte, a impugnação apresentada pelos entes públicos quanto aos valores executados. Relatam os agravantes que a decisão impugnada não observou corretamente os critérios fixados no título executivo judicial transitado em julgado, especialmente no que se refere à atualização monetária aplicável à restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS). Aduzem que o acórdão proferido nos autos da ação coletiva n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou expressamente a observância das teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, notadamente o Tema 905 do STJ, que consagra a aplicação do INPC até 13/02/2017 e, a partir de então, a Taxa SELIC como índice único de correção e compensação da mora. Salientam que os cálculos apresentados pela parte exequente não respeitam tais parâmetros, deixando de considerar rubricas específicas que indicam pagamentos e devoluções anteriores, bem como excedendo o período de incidência da GPS, que cessou em maio de 2023 para servidores ativos e em julho de 2023 para os inativos. Com isso, sustentam que há excesso de execução no valor de R$ 3.191,30 (três mil, cento noventa e um reais e trinta centavos). Argumentam, ainda, que o juízo de origem deveria ter remetido os autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos, diante da natureza técnica da matéria e do interesse público envolvido, o que tornaria indispensável a atuação do setor técnico do Judiciário. Ressaltam que tal medida encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, especialmente em demandas que envolvem execução contra a Fazenda Pública. Destacam o risco de dano ao erário em virtude da determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com prazo exíguo para pagamento, o que pode ensejar prejuízo irreparável ao patrimônio público, sobretudo diante da irreversibilidade do levantamento de valores e da possibilidade de cessão de créditos por terceiros. Defendem, ainda, que a jurisprudência do TJDFT autoriza a suspensão de atos expropriatórios enquanto pendente a definição sobre o valor exato da obrigação, mesmo em casos nos quais o recurso não tenha efeito suspensivo automático. Colacionam jurisprudência do TJDFT e do STJ sobre a necessidade de observância dos critérios de correção fixados em título judicial, a atuação obrigatória da Contadoria Judicial em casos técnicos e o risco de dano ao erário em hipóteses de pagamento indevido. Requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender a expedição das RPVs ou, se já expedidas, determinar seu cancelamento, ou ainda condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para reconhecer o excesso de execução e homologar o valor de R$ 9.713,64, ou, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos. Dispensado o preparo, em face da isenção legal. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Os agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) indevida, com risco de prejuízo irreversível ao erário, dada a impossibilidade de reversão dos pagamentos eventualmente realizados. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: DO MÉRITO Os Executados apresentaram insurgência em relação aos cálculos apresentados pela parte credora, ao argumento de não terem sido respeitados os índices de atualização monetária dos débitos tributários. Além disso, alegam que a Parte deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013. Com razão, em parte, os Executados. A Corte Especial do TJDFT (Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3) firmou entendimento no sentido de os débitos tributários devem ser corrigidos pela aplicação da taxa SELIC nos meses em que o somatório do INPC e dos juros de mora a superarem. Sem embargo, a partir da vigência da Lei Complementar 943/2018 (01/06/2018 em diante), houve uma nova forma de atualização dos créditos tributários através da Taxa SELIC, incluindo as repetições de indébito ajuizadas contra a Fazenda Distrital, devendo ser observados os diferentes fatores de correção monetária ao longo do tempo. Vejamos. (...)Nesse sentido, tenho que a insurgência apresentada pelos Executados merece acolhimento. Contudo, em relação às rubricas 20735 e 60735, destaco que essas não dizem respeito ao ressarcimento de previdência paga, mas sim de pagamento de gratificações feitas a menor. Inclusive, pelas fichas financeiras apresentadas, percebe-se que as rubricas serviram como base de cálculo para retenção previdenciária. Sem razão, portanto, os Executados neste ponto. À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE IMPUGNAÇÃO. Condeno a parte Exequente no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil; Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 225143765. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que o pedido liminar não comporta acolhimento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De certo que a probabilidade do direito não pode ser afastada, de plano, visto que a tese apresentada pelos agravantes quanto à natureza das rubricas impugnadas e à metodologia de cálculo merece uma análise mais aprofundada, a ser realizada oportunamente pelo Relator originário, quando do julgamento do mérito pelo Colegiado. Todavia, no caso concreto, a decisão agravada condicionou expressamente o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão judicial, determinando que, somente após esse marco processual, os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, nos moldes indicados no próprio decisum impugnado. Ato contínuo, haverá abertura de vista às partes para manifestação sobre os valores apurados. Tal dinâmica processual afasta, ao menos neste momento, a existência de risco concreto e imediato de dano ao erário, porquanto não há possibilidade de levantamento de valores ou expedição de requisição de pagamento antes do encerramento dessas fases. Os atos processuais subsequentes estão subordinados a etapas que asseguram contraditório, controle técnico e nova manifestação judicial. Eventual risco de prejuízo ao erário, portanto, é hipotético e distante, não configurando o risco de dano grave ou irreparável exigido para a concessão do efeito suspensivo requerido. Considerando, ainda, que o agravo de instrumento é recurso dotado de tramitação célere e que a controvérsia não apresenta risco iminente ou irreversível, inexiste razão que justifique a concessão de medida de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. Impõe-se, assim, o respeito à tramitação regular do feito recursal, permitindo-se ao Órgão Colegiado o exame detido da controvérsia. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Após, retornem conclusos ao Relator originário. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual